Tribunal: TJPA
Processo: 0008471-07.2011.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3539 - Uso de documento falso
Data de julgamento: 2020-03-05

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
PROCESSO: 0008471-07.2011.814.0401
APELANTE: RAIMUNDO DE OLIVEIRA DA SILVA
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO.
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A FÉ PÚBLICA. USO DE DOCUMENTO FALSO. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO FALSIFICADA - ART. 304, DO CP. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS POR MEIO DE PERÍCIA E PROVA TESTEMUNHAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DE 01 (UMA) CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL. SÚMULA Nº 23 DO TJPA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA MANTIDA NA ÍNTEGRA POR 01 (UMA) PRESTAÇÃO DE SERVIÇO À COMUNIDADE.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

MÉRITO.

ATIPICIDADE DA CONDUTA DO APELANTE.
Constata-se que não assiste razão os argumentos levantados pela defesa, pois o
crime de uso de documento falso
, tipificado no
art. 304 do CPB
, restou devidamente comprovado quanto a sua
autoria e materialidade
, por meio da prova produzida em juízo (depoimento de testemunhas que ratificaram, integralmente, os elementos probatórios contidos no inquérito policial), conforme declaração constantes do auto de prisão e flagrante, os registros contidos no boletim de ocorrência, assim como pelos autos de apresentação e apreensão de fls. 25-26 e o laudo pericial documentoscópico de fls.113-114.
Se extrai dos depoimentos dos agentes públicos que efetuaram o flagrante, durante a abordagem foi solicitada ao condutor a habilitação, como é de praxe, ocasião em que os policiais checaram no Sistema do DETRAN/PA a numeração e demais dados do documento, sendo este o procedimento padrão durante uma fiscalização de rotina. Ao proceder à consulta junto ao sistema informatizado dos dados da CNH, detectaram sua inautenticidade. Isto é, ao visualizar o documento desconfiaram de sua falsidade, a qual somente foi confirmada após conferência com o sistema do DETRAN/PA.
No caso, é evidente a conclusão de que o acusado sabia que estava portando documento falso, pois mencionou em juízo ter pago R$ 300,00 (trezentos reais) pela CNH, a servidor do DETRAN/PA para resolver a renovação da sua CNH.
Necessário destacar que o crime de uso de documento falso tutela a fé pública, e se consuma de forma instantânea,

no momento em que o documento é utilizado, isto é, a partir do momento em que a fé pública resta ludibriada, a conduta é punível. (Precedentes).
Embora o dolo seja elemento de difícil constatação, é necessário, para sua aferição, que sejam analisadas as circunstâncias dos fatos e o comportamento do agente.

Em casos como o da espécie, em que o agente adquire onerosamente um documento público, não é crível que não saiba, ou ao menos suspeite da inidoneidade do documento, sendo de conhecimento público que tais documentos devem ser requeridos junto aos órgãos competentes, como referido.
Acrescento que o réu já exercia a profissão de motorista profissional há mais de 20 (vinte) anos, sendo portanto sabedor das exigências e procedimentos necessários à obtenção da CNH.
Neste contexto, entendo que as alegações do réu são incapazes de demonstrar que ele realmente ignorava a origem espúria do documento apresentado.
Diante do contexto delineado nos autos, conclui-se pela caracterização de consciência e vontade do réu/apelante voltadas a utilização de documento que sabia ser falso.
Rejeitada
, portanto, a alegação de atipicidade.
DOSIMETRIA DA PENA
Registra-se, a presença de 01 (uma) circunstância judicial desfavorável (motivos do crime), razão pela qual
MANTENHO
a pena-base inalterada no patamar de
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 53 (cinquenta e três) dias-multa
,
com fulcro na súmula nº 23 do TJPA e nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
2ª Fase da Dosimetria
Restou evidenciado que o apelante negou a autoria delitiva, sendo inclusive ressaltado durante a audiência de instrução e julgamento pela juíza
a quo.
Assim, não há como conceder o beneficio da confissão espontânea ao apelante.
Não há agravantes a serem valoradas.
3ª Fase da Dosimetria.
Não há
causas de aumento
e
diminuição de pena
aplicáveis.
Regime inicial
:
tendo em vista o montante da pena a ser cumprida e as circunstâncias judiciais analisadas, à luz do artigo 33, § 2º, alínea c e §3º do
Código Penal
, fixo o regime
aberto
para início de cumprimento da pena.
Substituição da pena privativa de liberdade
:
preenchidos os requisitos subjetivos e objetivos previstos no artigo
44
do
Código Penal
, mantenho a substituição da pena privativa de liberdade por uma medida restritiva de direito, as quais entendo suficientes para atingir os fins de retribuição e de prevenção dos crimes, especialmente ao se considerar a personalidade e conduta social do agente, indicativas de que ele não representa perigo à coletividade. Dessa forma, fica a pena privativa de liberdade substituída por:
(A)
prestação de serviços à comunidade
,

cabendo ao Juízo da Vara de Execuções de Penas e Medidas Alternativas definir da entidade ou programa comunitário ou estatal junto ao qual o condenado deverá prestar serviços, gratuitamente, de acordo com as suas aptidões, conforme art. 149, incisos e parágrafos da Lei nº.7210/1984.
Dispositivo
Ante o exposto, voto por
conhecer
e no mérito, negar
provimento
ao apelo defensivo.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER

e NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Criminal, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento do presente feito foi presido pela Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis.

Belém, 12 de março de 2020.
DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO,
Relator.
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
PROCESSO: 0008471-07.2011.814.0401
APELANTE: RAIMUNDO DE OLIVEIRA DA SILVA
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO.
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO (RELATOR)
RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta pela defesa do réu
Raimundo de Oliveira da Silva
, contra sentença do Juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA que acolheu denúncia do Ministério Público e o condenou como incurso nas sanções do art. 304, do CP, às penas de
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 53 (cinquenta e três) dias-multa
, a ser cumprida inicialmente no regime aberto (art. 33, §2º, alínea ¿c¿, CPB).

Entretanto, considerando o disposto no art. 44 e incisos, do CPB, o juízo
a quo
substituiu a pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direito, consistente em prestação de serviços à comunidade (artigo 46 e parágrafos do CPB), cabendo ao Juízo da Vara de Execuç
õ
es de Penas e Medidas Alternativas definir a entidade ou programa comunitário ou estatal junto ao qual o condenado deverá prestar serviços, gratuitamente, de acordo com as suas aptid
õ
es, ex vi do art. 149, incisos e parágrafos da Lei nº.7210/1984.

Narra a denúncia que, no dia 28 de maio de 2011, na Rodovia Augusto Montenegro, uma equipe do Departamento de Trânsito Estadual - DETRAN-PA realizava operação visando fiscalizar documentos pessoais e de veículos automotores. Na ocasião, o acusado RAIMUNDO DE OLIVEIRA DA SILVA foi abordado, sendo, então, solicitada a sua documentação pessoal e a referente ao automóvel que conduzia, de marca Hyundai, cor branca, placas JWE 8812. Sucede que um dos agentes do órgão fiscalizador detectou indícios de falsidade na documentação pessoal apresentada pelo acusado, eis que ausentes o talho doce e a marca d ́ água. Diante da situação, os policiais civis conduziram o réu à delegacia, onde foi confirmada a contrafação do documento apresentado, razão pela qual se lavrou auto de prisão em flagrante.

Os autos de IPL que originaram a presente aç¿o foram instaurados mediante flagrante regist
rado sob o n. 271/2011.000454-2.

Auto de apresentação e apreensão juntado à fl.25-IPL.

A denúncia foi recebida no dia 29/10/2011 (fl.118)
.

O réu foi citado em 26/03/2012 (fls.127/128).

Em 03/04/2012, o réu apresentou resposta escrita à acusação (fls.122/125).

Durante a instrução probatória, no dia 18/05/2017, foi realizada audiência de instrução e julgamento registrada em mídia audiovisual (165/167).

Na fase do art. 402 do CPP, nenhuma diligência foi requerida.

Em 31/05/2017, o Ministério Público apresentou alegações finais, pugnando pela condenação do réu, nos termos da denúncia (fls.169/171).

No dia 25/08/2017, a defesa apresentou alegações finais, requerendo absolvição do réu pela atipicidade do fato (fls.177/182).

O juízo
a quo
julgou procedente a denúncia condenando o réu Raimundo de Oliveira da Silva nas sanções do art. 304, do CP, às penas de
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 53 (cinquenta e três) dias-multa
, a ser cumprida inicialmente no regime aberto (art. 33, §2º, alínea ¿c¿, CPB).

Com fulcro no art. 44 do CPB, o juízo
a quo
substituiu a pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direito, consistente em prestação de serviços à comunidade.

Inconformado com a sentença condenatória a defesa interpôs
Recurso de Apelação Criminal (fls. 193) e Razões Recursais (fls. 203-210)
, pugnando em síntese: Atipicidade da conduta do réu e alternativamente o redimensionamento da pena para reconhecer a atenuante de confissão espontânea e redução da pena-base para o mínimo legal.

O Ministério Público apresentou Contrarrazões Recursais, pugnando pelo conhecimento e desprovimento do apelo criminal. (fls. 214-219).

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do apelo. (fls. 222-225).

É o Relatório. Ao revisor. Sugiro inclusão na pauta virtual.

Belém, 12 de março de 2020.

Mairton
Marques
Carneiro

Desembargador Relator
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
PROCESSO: 0008471-07.2011.814.0401
APELANTE: RAIMUNDO DE OLIVEIRA DA SILVA
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO.
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO (RELATOR)

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Em juízo de admissibilidade, verifico que o apelo preenche todos os pressupostos objetivos e subjetivos, nada havendo que infirme o seu conhecimento, razão pela qual, considerando a inexistência de preliminares a serem solvidas, passo à sua apreciação.

MÉRITO

ATIPICIDADE DA CONDUTA DO APELANTE.

Analisando os presentes autos, constata-se que não assiste razão os argumentos levantados pela defesa, pois o
crime de uso de documento falso
, tipificado no
art. 304 do CPB
, restou devidamente comprovado quanto a sua
autoria e materialidade
, por meio da prova produzida em juízo (depoimento de testemunhas que ratificaram, integralmente, os elementos probatórios contidos no inquérito policial), conforme declaração constantes do auto de prisão e flagrante, os registros contidos no boletim de ocorrência, assim como pelos autos de apresentação e apreensão de fls. 25-26 e o laudo pericial documentoscópico de fls.113-114.

A testemunha
Antônio Robson Cascaes Dantas
, declarou em juízo:
¿(...) Que fui abordar o acusado e solicitar a documentação do veículo e constatei ao examinar a CNH percebi que não apresentava a marca d ́água, em razão da suspeita consultei o sistema do DETRAN e verificou-se que a CNH estava vencida; Que o réu afirmou que era rodoviário e que estava de licença, que precisava dirigir o veículo da família; Que o réu afirmou que se dirigiu ao DETRAN e lá encontrou com um servidor do DETRAN que lhe ofereceu um serviço para ¿ajeitar¿ a situação; Que pagou o valor e saiu com esse documento para dirigir (...)¿

A testemunha
Gleydson Monção Araújo
, declarou em juízo:
¿(...) Que lembra do fato; Que é servidor do DETRAN e realizou a consulta no sistema e constatou que os dados inseridos na CNH eram falsos; Que o acusado era habilitado, porém a sua habilitação estava vencida; Que o documento usado pelo acusado tinha inserido informações falsas no documento. (...) Que o acusado no momento dos fatos confirmou que tinha conhecimento que o documento era falso e que tinha dado uma quantia em dinheiro para uma pessoa no DETRAN para fazer o processo de renovação da carteira, pois ele estava impedido porque estava de benefício do INSS por causa de problema na coluna; Sendo a carteira do réu era de profissional, não poderia dirigir estando de benefício, que estava no local quando o réu foi indagado pelas autoridades (...)¿.

No seu interrogatório o réu
Raimundo de Oliveira da Silva
, declarou:
¿(...) Que não sabia que a habilitação era falsa; Que confirma que pagou R$ 300 REAIS para um servidor do DETRAN para resolver o problema de sua habilitação; Que o servidor foi deixar a noite o documento na sua residência;(...)¿

No caso dos autos, conforme se extrai dos depoimentos dos agentes públicos que efetuaram o flagrante, durante a abordagem foi solicitada ao condutor a habilitação, como é de praxe, ocasião em que os policiais checaram no Sistema do DETRAN/PA a numeração e demais dados do documento, sendo este o procedimento padrão durante uma fiscalização de rotina. Ao proceder à consulta junto ao sistema informatizado dos dados da CNH, detectaram sua inautenticidade. Isto é, ao visualizar o documento desconfiaram de sua falsidade, a qual somente foi confirmada após conferência com o sistema do DETRAN/PA.

Alega o apelante que não tinha ciência da falsificação do documento.

O dolo, no delito do
artigo
304
do
Código Penal
, é
genérico,
consubstanciando-se na conduta voluntária de usar a documentação com a ciência de que esta é inidônea. Perfectibiliza-se, portanto, no conhecimento do agente acerca da inautenticidade do documento. Neste sentido, os precedentes da Corte:
PENAL.
USO DE DOCUMENTO FALSO. ART.
304
DO
CÓDIGO PENAL
.

CRLV FALSIFICADO.
(...) AUSÊNCIA DE DOLO. IMPOSSIBILIDADE. (...)
O dolo do delito do art.
304
do
Código Penal
consubstancia-se no conhecimento do agente acerca da inautenticidade do documento.
(...)
(grifos) (TRF 4ª R., ACR nº 5004.010-53.2011.404.7118, 7ª T., Relator p/ acórdão Desembargador Federal MÁRCIO ANTÔNIO ROCHA, j. 09/12/2014)
PENAL. (...)
USO DE DOCUMENTO FALSO. ART.
304

C/C ART.
299

DO
CP
.
(...) 6. Comete o delito de
uso
de
documento

falso
, o agente que, ao ser abordado por policiais rodoviários, identifica-se por meio da apresentação de
documento
de identidade e carteira nacional de habilitação (CNH) contrafeitas.
7. O dolo requerido pela figura típica do art.
304
do
CP
é genérico, ou seja, consubstancia-se na conduta voluntária de usar a documentação com a ciência de que a mesma é inidônea.
(...)
(grifos) (TRF 4ª R., ACR nº 5001116-86.2010.404.7006, 8ª T., Relatora Juíza Federal SALISE MONTEIRO SANCHOTENE, por unanimidade, j. 09/10/2012, D.E. 16/10/2012)
PENAL.
USO DE DOCUMENTO FALSO. CRLV. ARTS.
304

C/C
299

DO
CÓDIGO PENAL
.
(...)
DOLO GENÉRICO
. CIÊNCIA DA INAUTENTICIDADE DO DOCUMENTO.
(...) 1. Comete o crime de
uso
de
documento

falso
quem apresenta CRLV - Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo inautêntico a policial que faz a abordagem em rodovia. 2. Comprovadas a materialidade e a autoria do delito, diante da apresentação, pelo réu, a policiais rodoviários federais, de CRLV ideologicamente
falso
, incorrendo nas sanções do artigo
304
c/c art.
299
do
Código Penal
, o qual pune a conduta de fazer
uso
de
documento
público ideologicamente
falso
. 3.
O dolo, no delito do artigo
304
do
Código Penal
, é genérico, consubstanciando-se na conduta voluntária de usar a documentação com a ciência de que esta é inidônea.
(...) (grifos) (TRF 4ª R., ACR nº 5007847-37.2015.404.7002, 7ª T., Relatora Desembargadora Federal CLÁUDIA CRISTINA CRISTOFANI, por maioria, j. 30/05/2017)

Sendo genérico o dolo do delito do artigo
304
do
Código Penal
, decorre da própria conduta de apresentar o documento sabendo ser inautêntico. Basta, para a subsunção do fato à norma, a vontade de usar o documento em situação juridicamente relevante, com consciência da sua falsidade.

No caso, é evidente a conclusão de que o acusado sabia que estava portando documento falso, pois mencionou em juízo ter pago R$ 300,00 (trezentos reais) pela CNH, a servidor do DETRAN/PA para resolver a renovação da sua CNH.

Necessário destacar que o crime de uso de documento falso tutela a fé pública, e se consuma de forma instantânea,

no momento em que o documento é utilizado, isto é, a partir do momento em que a fé pública resta ludibriada, a conduta é punível.

A este respeito, julgados da instância superior:
¿PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 304 DO CPP. USO DE DOCUMENTO FALSO. CONDENAÇÃO À PENA DE 1 (UM) ANO DE RECLUSÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. NÃO OCORRÊNCIA. OFENSA AOS ARTS. 155 E 156, DO CÓDIGO PENAL. INEXISTÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. DOLO. COMPROVADO. ALTERAR SÚM 7/STJ. CRIME FORMAL. PREJUÍZO. DESNECESSIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. [...] 7.
Ademais "é pacífico o entendimento neste Superior Tribunal de Justiça de que, tratando-se de crime formal, o delito tipificado no artigo 304 do Código Penal consuma-se com a utilização ou apresentação do documento falso, não se exigindo a demonstração de efetivo prejuízo à fé pública nem a terceiros" (AgInt no AREsp 1229949/RN, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe 14/03/2018).
8. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no AREsp 656.601/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/10/2018, DJe 31/10/2018)

Outrossim,
é de conhecimento geral que a obtenção de qualquer documento público depende de trâmites próprios,
mediante solicitação junto aos órgãos competentes. Enfrentando o tema, a jurisprudência pátria:
PENAL.
USO DE DOCUMENTO FALSO. ARTS.
304
C/C
297
DO
CÓDIGO PENAL
.
MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO COMPROVADOS. PRISÃO EM FLAGRANTE.
DOLO GENÉRICO. CIÊNCIA DA INAUTENTICIDADE DO DOCUMENTO.
(...) 3. O dolo, no delito do art.
304
do
Código Penal
, é genérico, ou seja, consubstancia-se na conduta voluntária de usar a documentação com a ciência de que esta é inidônea. Perfectibiliza-se, portanto, no conhecimento do agente acerca da inautenticidade do
documento
. 4.
Demonstrado no caso que o acusado sabia que estava portando documento falso, tendo confessado que adquiriu a CNH de pessoa desconhecida, pagando-lhe certa quantia em dinheiro.
(...)
(grifos) (ACR nº 5000524-88.2014.404.7010, 7ª T., Relatora Desembargadora Federal CLÁUDIA CRISTINA CRISTOFANI, por unanimidade, j. 01/03/2016)
PENAL.
USO DE DOCUMENTO FALSO.
(...) 1. Autoria e materialidade do delito do artigo
304
do
CP
imputado na denúncia estão consubstanciadas pelo conjunto probatório, destacando-se os elementos justificadores da prisão em flagrante e a confissão espontânea do réu. 2.
Da instrução restou comprovado que o réu, de forma livre e consciente, utilizou documento público falso (CNH), tendo ele plena ciência da ilicitude da conduta, razão pela qual estão sobejamente comprovadas a materialidade e a autoria do delito descrito na peça acusatória.
3.
O elemento subjetivo do tipo - dolo - restou plenamente caracterizado pelo conjunto probatório ter a ré conhecimento regular para a obtenção do documento e, mesmo assim, ter optado por meios diversos.
4. Apontando o constantes dos autos para a ciência da ré quanto à falsidade do
documento
(Carteira Nacional de Habilitação) apreendido e quanto à irregularidade de sua obtenção. (...)
(grifos) (ACR nº 5000966-28.2017.404.7017, 7ª T., Relatora Desembargadora Federal SALISE MONTEIRO SANCHOTENE, por unanimidade, j. 14/08/2018)

Com efeito, embora o dolo seja elemento de difícil constatação, é necessário, para sua aferição, que sejam analisadas as circunstâncias dos fatos e o comportamento do agente.

Em casos como o da espécie, em que o agente adquire onerosamente um documento público, não é crível que não saiba, ou ao menos suspeite da inidoneidade do documento, sendo de conhecimento público que tais documentos devem ser requeridos junto aos órgãos competentes, como referido.

Acrescento que o réu já exercia a profissão de motorista profissional há mais de 20 (vinte) anos, sendo portanto sabedor das exigências e procedimentos necessários à obtenção da CNH.

Neste contexto, entendo que as alegações do réu são incapazes de demonstrar que ele realmente ignorava a origem espúria do documento apresentado.

Diante do contexto delineado nos autos, conclui-se pela caracterização de consciência e vontade do réu/apelante voltadas a utilização de documento que sabia ser falso.

Também não há dúvidas, portanto, quanto ao dolo.

Com efeito, é ônus da defesa, a teor do artigo 156, 1ª parte, do
Código de Processo Penal
, comprovar a verossimilhança das teses invocadas em seu favor,
não lhe socorrendo a negativa de dolo dissociada do conjunto probatório.

Logo, demonstrados nos autos a materialidade, a autoria e o dolo, e inexistindo causas excludentes da tipicidade, ilicitude ou culpabilidade, deve ser mantida a sentença que condenou o réu pelo delito que lhe foi imputado, restando demonstrado que ele fez uso de documento público materialmente falso.

Rejeitada, portanto, a alegação de atipicidade.

DOSIMETRIA DA PENA

Primeiramente, cumpre asseverar que:
"
A

dosimetria

da pena submete-se a certa discricionariedade judicial. O
Código Penal
não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da

dosimetria

das penas em grau recursal, compete precipuamente o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, com a correção apenas de eventuais discrepâncias gritantes e arbitrárias nas frações de aumento ou diminuição adotadas pelas instâncias anteriores
" (STF, HC n. 107.709, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 04/09/2012).
Com efeito, o juiz está preso aos parâmetros que a lei estabelece, e dentro deles poderá fazer as suas opções para chegar a uma aplicação justa da pena, atento às exigências da espécie concreta, isto é, às suas singularidades, às suas nuanças objetivas e principalmente à pessoa a quem a sanção se destina (LUISI, Luiz. Os princípios constitucionais penais. 2 ed. Porto Alegre: Sergio Fabris, 2003. In: MASSON, Cléber.
Código Penal
Comentado. São Paulo: Método, 2014).
PENAL. PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DOSIMETRIA

DA PENA. DIAS-MULTA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. MANUTENÇÃO. 1. "A

dosimetria

da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O
Código Penal
não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena" (STF, HC 107.409/PE, 1.ª Turma, Rel. Min. Rosa Weber, un., j. 10.4.2012, DJe-091, 09.5.2012). 2. Inexistindo ilegalidade expressa na quantidade de dias-multa, não se procede à readequação de ofício do quantum fixado. 3. Não cabe rever pena fixada em primeiro grau calcada em parâmetros legais, razoáveis e adequados, substituindo a discricionariedade do juiz pela do Tribunal. 4. Embargos infringentes e de nulidade improvidos. (TRF4, ENUL 0028292-71.2009.404.7100, QUARTA SEÇÃO, Relator para Acórdão JOÃO PEDRO GEBRAN NETO, D.E. 26/04/2016)
A dosimetria da pena, portanto, "(...) se reveste de certa discricionariedade, porquanto o
Código Penal
não imprime regras absolutamente objetivas para sua fixação" (STJ, AgRg no AREsp 499.333/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, julgado em 07/08/2014).

Todavia, seu exame não é tarefa estanque ao Magistrado, podendo a Corte de Apelação, diante de particularidades, rever os critérios utilizados e, ponderando-os, retificar as discrepâncias porventura existentes.

Fixadas estas premissas, passo à análise.

A pena foi assim aplicada na sentença:

Passo à dosimetria da pena:

Circunstâncias judiciais (
artigo
59
do

Código Penal
):

culpabilidade
, entendo que não há fator a ensejar recrudescimento da pena a título de reprovação social do delito; o réu registra
antecedentes criminais
, vez que inexiste, contra si, sentença penal condenatória transitada em julgado, conforme consta da certidão judicial criminal positiva juntada às fls.183/184, razão pela qual deve ser prevalecer a orientação firmada na Súmula nº. 444 do STJ; poucos elementos foram coletados a respeito de sua
conduta social e personalidade
, não permitindo que se faça uma avaliação precisa e concreta a esse respeito; o
motivo do crime
é reprovável, afinal, pretendia induzir a erro as autoridades, a fim de gozar de benefícios financeiros;
as circunstâncias
já se encontram valoradas na fundamentação da sentença, não havendo fator a acrescentar no sentido de recrudescer a pena; as
consequências do crime
são pouco significativas; e o
comportamento da vítima
constitui circunstância cuja valoração é neutra.

Registra-se, a presença de 01 (uma) circunstância judicial desfavorável (motivos do crime), razão pela qual
MANTENHO
a pena-base inalterada no patamar de
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 53 (cinquenta e três) dias-multa
,
com fulcro na súmula nº 23 do TJPA e nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

2ª Fase da Dosimetria

Restou evidenciado que o apelante negou a autoria delitiva, sendo inclusive ressaltado durante a audiência de instrução e julgamento pela juíza
a quo.
Assim, não há como conceder o beneficio da confissão espontânea ao apelante.

Não há agravantes a serem valoradas.

3ª Fase da Dosimetria.

Não há
causas de aumento
e
diminuição de pena
aplicáveis.

Regime inicial
:
tendo em vista o montante da pena a ser cumprida e as circunstâncias judiciais analisadas, à luz do artigo 33, § 2º, alínea c e §3º do
Código Penal
, fixo o regime
aberto
para início de cumprimento da pena.

Substituição da pena privativa de liberdade
:
preenchidos os requisitos subjetivos e objetivos previstos no artigo
44
do
Código Penal
, mantenho a substituição da pena privativa de liberdade por uma medida restritiva de direito, as quais entendo suficientes para atingir os fins de retribuição e de prevenção dos crimes, especialmente ao se considerar a personalidade e conduta social do agente, indicativas de que ele não representa perigo à coletividade. Dessa forma, fica a pena privativa de liberdade substituída por:
(A)
prestação de serviços à comunidade
,

cabendo ao Juízo da Vara de Execuções de Penas e Medidas Alternativas definir da entidade ou programa comunitário ou estatal junto ao qual o condenado deverá prestar serviços, gratuitamente, de acordo com as suas aptidões, conforme art. 149, incisos e parágrafos da Lei nº.7210/1984.

Dispositivo

Ante o exposto, voto por
conhecer
e no mérito, negar
provimento
ao apelo defensivo.

É o voto

Belém, 12 de março de 2020.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator